Tribunal: TJDFT
Processo: 0752052-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752052-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CAESB – ASAP, contra decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum cível de no 0755432-17.2025.8.07.0001, na qual contende com COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB e FUNDIÁGUA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Por meio da decisão agravada, o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora foi indeferido, sob fundamento de ser pessoa jurídica, presumindo-se sua capacidade financeira, além de determinar o recolhimento das custas processuais e a emenda à inicial para apresentação de documentos complementares, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 78767721). Confira-se: "Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, porquanto sendo pessoa jurídica há necessidade de prova robusta de sua incapacidade de custear o pagamento das taxas judiciárias, presumindo-se a sua capacidade financeira para arcar com o pagamento. Ora, a parte autora, embora não tenha finalidade lucrativa, recebe contribuições para fins de manutenção. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária e determino o recolhimento das custas processuais. Na mesma oportunidade, emende-se a inicial para: a) apresentar a lista de associados vinculados ao PLANO II saldado da Fundiágua; b) indicar o número do ID e a página em que consta a disciplina contratual do PLANO II de Benefício Previdenciário; Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I." "Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte autora contra a decisão que determinou a emenda da inicial (ID. 254059757). Em síntese, suscita omissão quanto à análise do art. 51 do Estatuto do Idoso, art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, os quais embasam a concessão da gratuidade de justiça à parte autora. É o breve relatório. Decido. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas nos art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Da análise deste dispositivo, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença ou acórdão, limitando-se apenas a um mero esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este pode carecer de coerência, clareza e precisão. Analisando detidamente a decisão recorrida, vislumbro omissão quanto a alegação de que a embargante faz jus à assistência judiciária gratuita prevista de forma específica no art. 51 do Estatuto do Idoso. Contudo, conforme estatuto social de ID. 253599913, a associação requerente não tem por finalidade exclusiva ou precípua a prestação de serviços a pessoas idosas. Denota-se que o objeto social da entidade é notadamente a defesa dos interesses e direitos de aposentados e pensionistas da CAESB, os quais não necessariamente são idosos nos termos da lei. Ao revés, sobressai o propósito de tutelar interesses de caráter econômico decorrentes da carreira. Além disso, os benefícios perseguidos pela autora no desempenho das suas atividades são destinados a parcela ínfima da população idosa, além de serem decorrentes de relação jurídica de trabalho específica, razão pela qual reputo que não se enquadra na hipótese do art. 51 da Lei no 10.741/2003. Nos termos da decisão embargada, sendo a requerente pessoa jurídica, presume-se a sua capacidade financeira de arcar com o pagamento das despesas processuais, à luz do art. 99, § 3o, do CPC. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar omissão, sem efeitos modificativos. Advirto que a oposição de embargos manifestamente protelatórios ensejará multa, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC. Cumpra-se a parte autora a decisão de ID n. 254059757, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo apresente novamente os documentos de ID n. 253599901 a 253600775 devidamente identificados, com escopo de garantir a ampla defesa. Ressalto que os mencionados documentos serão excluídos para evitar o tumulto processual. I." Em seu recurso, a recorrente pede a concessão de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade do recolhimento de preparo, custas, emolumentos e demais despesas processuais até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, pede o provimento do agravo, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo o enquadramento da ASAP na hipótese do art. 51 do Estatuto do Idoso e concedendo-lhe o benefício da gratuidade de justiça integral, abrangendo preparo, custas, emolumentos, perícias, honorários e demais despesas processuais. Sustenta ser associação civil sem fins lucrativos, voltada à defesa de aposentados e pensionistas da CAESB, público majoritariamente idoso, enquadrando-se na norma especial do art. 51 do Estatuto do Idoso, a qual assegura às instituições sem fins lucrativos prestadoras de serviços a pessoas idosas o direito à assistência judiciária gratuita. Argumenta não ser exigível a comprovação de hipossuficiência econômica, além de demonstrar que suas receitas provêm exclusivamente de contribuições modestas de aposentados e pensionistas, cujos benefícios complementares giram em torno de R$ 2.900,00 (aposentados) e R$ 2.000,00 (pensionistas). Alega risco de dano grave, pois a manutenção da decisão agravada comprometerá sua saúde financeira e poderá levar à extinção do processo, prejudicando a defesa dos direitos previdenciários dos associados (ID 78767720). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação declaratória com pedido de tutela antecipada (ação coletiva), na qual busca tutelar direitos de aposentados cuja idade média é superior a 73 anos e que recebem benefícios médios de aposentadoria complementar em torno de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), os quais vem sofrendo redução de até 25%, por força da cobrança de contribuições extraordinárias as quais são de responsabilidade exclusiva da CAESB (ID 253597292 - origem). Segundo os arts. 98 e 99, § 3o do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. No entanto, como exceção à regra, o art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos as quais prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. Confira-se: “Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita.” Assim, não havendo, no art. 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. Com efeito, sendo a Lei 10.741/2003 norma especial, deverá ser aplicada ao presente caso, afastando-se, destarte, a incidência da normativa geral do Código de Processo Civil. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, a agravante é sociedade civil dotada de personalidade jurídica privada, sem fins lucrativos, conforme disposto no seu estatuto (ID 257808437 - origem). Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram suficientemente o caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREVISTOS NO artigo 51 DA LEI N. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO). HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXIGÊNCIA DE SE TRATAR DE ENTIDADE FILANTRÓPICA OU SEM FINS LUCRATIVOS DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA IDOSA. 1. Segundo o artigo 98 do CPC, cabe às pessoas jurídicas, inclusive as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, embora não persigam o lucro, este pode ser auferido na atividade desenvolvida pela instituição e, assim, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. 2. Como exceção à regra, o artigo 51 da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) elencou situação específica de gratuidade processual para as entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviço à pessoa idosa, revelando especial cuidado do legislador com a garantia da higidez financeira das referidas instituições. 3. Assim, não havendo, no artigo 51 do Estatuto do Idoso, referência à hipossuficiência financeira da entidade requerente, cabe ao intérprete verificar somente o seu caráter filantrópico e a natureza do público por ela atendido. 4. Recurso especial provido.” (Recurso Especial no 1.742.251 - MG (2018/0103206-9), Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe: 31/08/2022). -g.n. “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ARTIGO 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte de origem, alinhada à jurisprudência desta Corte, reconhece que incumbe à pessoa jurídica o ônus de comprovar os requisitos para a concessão de assistência judiciária gratuita, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Consignando, contudo, que por força da disposição expressa do artigo 51 do Estatuto do Idoso, impõe-se reconhecer o benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso. 2. Nesses termos, a partir do exame do texto do Estatuto Social da Associação que ajuizou o feito, concluiu-se que a entidade se enquadra na exceção legal. Desta feita, a inversão de tal conclusão demandaria a revisão das provas carreadas aos autos, especialmente do Estatuto da Associação, o que esbarra no óbice contido na Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento.” (AgInt no Recurso Especial n° 1512000 - RS (2015/0012319-6), Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25/02/2019) -g.n. No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS AO PÚBLICO IDOSO. DEFERIMENTO. 1. Nos termos do art. 51 da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), em se tratando de pessoa jurídica prestadora de serviços às pessoas idosas, serão concedidos os benefícios da justiça gratuita, independentemente da comprovação de hipossuficiência. 2.A mens legis é a integral proteção das pessoas amparadas pelas instituições que prestam serviços aos idosos, cabendo apenas o exame quanto ao seu caráter filantrópico e a natureza do público atendido. 3. Atendidos os pressupostos legais, a pessoa jurídica merece litigar sob o pálio da justiça gratuita. 4. Recurso provido. (0721155-46.2023.8.07.0000, Relator Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe: 18/10/2023.). -g.n. Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator